Tribunal: TJPA
Processo: 0800157-07.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800157-07.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO DE CASTRO SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE JACUNDA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33, CAPUT E ART. 40, VI, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DO ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006 (USO DE ENTORPECENTES) COM RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA E CONSEQUENTE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO CONHECIMENTO.

-
Não conheço da ação mandamental quanto ao pedido de desclassificação de tráfico de drogas para o delito do art. 28, da Lei nº 11.343/2006 (uso de entorpecentes) com reconhecimento da atipicidade da conduta e consequente trancamento do inquérito policial, pois aferir se a droga apreendida se destinava ao consumo próprio ou à mercancia ilícita é questão que exige revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
. Ademais, trancamento de inquérito policial é de competência do juízo monocrático, eis que a autoridade coatora é o delegado de polícia. A propósito:
RHC 131.429/PR, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020 e
HC 460.006/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/09/2018, DJe 03/10/2018.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. MODUS OPERANDI EMPREGADO. . CORRUPÃO DE MENOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
(fls. 24-28 ID nº 7754825),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime revelado pelo
modus operandi
empregado na empreitada criminosa com participação de um adolescente, sendo apreendidas com o paciente (01) pedra semelhante à substância OXI e 03 (três) “trouxas” de substância semelhante à maconha e R$ 124,00. Assim, fora denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 33, “caput” e art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006. Apesar de o juízo coator ter afirmado que o paciente responde ao processo nº 0800766-77.2020.8.14.0026 acerca de possível delito de receptação, previsto no art. 180 do Código Penal, o feito já fora sentenciado e o paciente absolvido. Esse fato, contudo, por si só, não afasta a higidez da medida constritiva de liberdade que subsiste pelos demais fundamentos lançados.

-
De fato, a conduta da agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
MARCELO DE CASTRO SOUZA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá nos autos do processo judicial eletrônico nº 0801257-50.2021.8.14.0026.

O impetrante assevera que o paciente fora preso em flagrante delito em 16/12/2021, acusado da prática do crime inserto no art. 33 e art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
destacando que, no processo nº 0800766-77.2020.814.0026, o paciente fora absolvido e, assim, não responde a outra ação penal como ponderou o juízo coator no
decisum
atacado.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, residência fixa no distrito da culpa e trabalho licito informal.

Argui que deve haver
desclassificação do crime de tráfico de drogas
(art. 33 da Lei de Drogas)
para o de uso
(art. 28 da Lei de Drogas),

diante da pequena quantidade de entorpecente apreendido: (03) trouxas semelhantes à maconha e a quantia de 124,00 (cento e vinte e quatro reais), com o reconhecimento da
atipicidade da conduta e consequente trancamento do inquérito policial.

Subsidiariamente, afirma ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 18-94.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (fls. 95-97 ID nº 7757759), as quais foram efetivamente prestadas às 106-108 (ID nº 7790601), sendo colacionados documentos de fls. 109-234.

Tendo em vista que as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora não se mostram satisfatórias à análise do
mandamus, pois
não atenderam ao requerido por este juízo
ad quem,

solicitei informações complementares, com urgência,
ao juízo
a quo
(fls. 235-236 ID nº 7793397), as quais foram prestadas às fls. 249-250 (ID nº 7846280).

Indeferi a liminar
(fls. 255-257 ID nº 7847212).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
(fls. 259-263 ID nº 8001211).

É o relatório.

VOTO

Não conheço da ação mandamental quanto ao pedido de desclassificação de tráfico de drogas para o delito do art. 28, da Lei nº 11.343/2006

(uso de entorpecentes) com reconhecimento da atipicidade da conduta e consequente trancamento do inquérito policial,
pois aferir se a droga apreendida se destinava ao consumo próprio ou à mercancia ilícita é questão que exige revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
. Ademais, trancamento de inquérito policial é de competência do juízo monocrático, eis que a autoridade coatora é o delegado de polícia.

A propósito:
RHC 131.429/PR, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020 e
HC 460.006/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/09/2018, DJe 03/10/2018.

Conheço da ação mandamental quanto às demais teses defensivas.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente

(fls. 24-28 ID nº 7754825),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a garantia da ordem pública,
diante da
gravidade em concreto
do crime revelado pelo
modus operandi
empregado na empreitada criminosa com participação de um adolescente, sendo apreendidas com o paciente (01) pedra semelhante à substância OXI e 03 (três) “trouxas” de substância semelhante à maconha e R$ 124,00. Assim, fora denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 33, “caput” e art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Transcrevo a decisão:

“Como toda e qualquer medida cautelar, a prisão preventiva também está condicionada à presença concomitante do
fumus boni iuris
, aqui denominado de
fumus comissi delicti
, e o periculum in mora (
periculum libertatis
).

Com a entrada em vigor da Lei nº 12.403/11, para além da demonstração do
fumus comissi delicti,
consubstanciado pela prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação, e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal), também passa a ser necessária a demonstração da ineficácia ou da impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversa da prisão.

Nesse sentido, o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Na mesma linha, o art. 310, II, do referido diploma legal, autoriza a conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312, do Código de Processo Penal, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, embora não vislumbre, nos autos, até o presente instante, qualquer elemento denotador de que o autuado tenha agido ao abrigo de uma das causas excludentes de antijuridicidade, também verifico que as medidas cautelares elencadas nos incisos do art. 319, do Código de Processo Penal não se mostram suficientes para o caso em tela, razão pela qual a prisão preventiva do flagranteado, neste momento, é o mais recomendável. Senão vejamos.

O primeiro requisito –
fumus comissi delicti
– encontra-se, em princípio, atendido, especialmente pelo
auto de apresentação e apreensão de id. Num. 45351123 - Pág. 3
(01 (uma) pedra de substância semelhante ao OXI; 03 (três) trouxas de substâncias semelhante a maconha),
auto de constatação provisória de substância entorpecente (ID. 45351123 - Pág. 11).

Em relação ao indício de autoria, no mesmo sentido, verifico atendido, sobretudo pelos depoimentos dos policiais militares que efetivaram a prisão em flagrante do flagranteado.

Nesse sentido, são harmônicos os depoimentos dos policiais militares José Evandro Silva Nazaré e Diego Alves de Brito, uma vez que, no dia 16/12/2021, às 01h00min, que fora verificada em rondas da guarnição, constatou-se dois indivíduos com condutas suspeitas em via pública, ocasião que foi determinado a parada dos mesmos, sendo identificados o flagranteado e o adolescente Gabriel Dos Santos Andrade. Sendo que, durante revista pessoal, constatou-se em posse dos flagranteados substancias entorpecentes, tais como maconha e oxi.

Somado a isso, depreende-se do interrogatório do flagranteado, em sede policial, confissão de que parte da droga apreendida era de sua propriedade, bem como parte pertencia ao Adolescente Gabriel, malgrado tenha refutado que estivesse traficando entorpecentes neste Município.

Portanto, resta evidenciado a materialidade e indícios de autoria exigidos na norma processual penal.

Em relação ao fundamento da prisão, observo presente, também, o
periculum libertatis
, já que a gravidade concreta do crime atribuído ao flagrado, consistente em “vender, guardar, ter em depósito, trazer consigo, adquirir,” a consumo ou fornecimento de drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamenta. Logo, evidencia, com razoável clareza, a periculosidade social do flagrado.

Isso porque, o crime de tráfico de entorpecentes é crime de especial gravidade, gerador de instabilidade social e intensa sensação de insegurança, principalmente na comunidade local, causando, pois, o descrédito das instituições públicas.

Nesse ponto, robustecem os requisitos da prisão cautelar quando analisado sob o prisma de delito de corrupção de menores, haja vista o delito ter sido praticado em concurso com o adolescente Gabriel Dos Santos Andrade, nascido em 18.11.2004 (documento de ID. 45351123 - Pág. 14), o qual, apesar de pouca idade, já se encontra inserido nesse cenário de tráfico de entorpecentes, inclusive informando que já é usuário.

Acrescenta-se, ainda, que apesar dos antecedentes criminais serem negativo, pois não há sentença condenatória transitada em julgada em seu desfavor, observo que tramita neste juízo processo nº 0800766-77.2020.8.14.0026, acerca de possível delito de receptação, previsto no art. 180 do Código Penal.

Dessa maneira, entendo presentes ao menos um dos pressupostos da prisão cautelar, quais seja: garantia da ordem pública, já que por em liberdade o praticante, em tese, de crime de natureza tão grave, causaria a descrença no Poder Judiciário, afetando, como já registrado, a credibilidade da Justiça, que se constitui em valor essencial à sociedade, cabendo aos agentes públicos e políticos, tomar as medidas acautelatórias necessárias para assegurar a preservação do mencionado valor democrático, impondo-se, pois, a segregação do flagranteado.

Sobre referido fundamento, leciona GUILHERME DE SOUZA NUCCI :

"Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração repercussão social."

Sendo assim, após estudo minucioso do art. 312, todos do Estatuto Processual Penal,
in casu,
é possível afirmar que a manutenção ou decretação da segregação provisória é medida imperativa.

Doutra banda, vale ressaltar, ainda, que conforme jurisprudência pacífica do STF e Súmula nº 8 deste Tribunal de Justiça, as condições subjetivas favoráveis dos pacientes, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a decretação da prisão provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica no caso em apreço.

A propósito do tema, veja-se o seguinte julgado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOIS HOMICÍDIOS TRIPLAMENTE QUALIFICADOS E UMA TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE MENOR PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

[...] 4. As condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como residência fixa e família constituída, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
5. MOSTRA-SE INDEVIDA A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, QUANDO EVIDENCIADA A SUA INSUFICIÊNCIA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.
6. Recurso improvido.

(RHC 73.757/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 14/10/2016)

Súmula nº 08 (Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012):
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Diante o exposto, decreto a prisão preventiva do flagranteado

MARCELO DE CASTRO SOUZA, bem como indefiro sua revogação pelos motivos assinalados
, com vistas a garantir à ordem pública, o que faço com arrimo nos arts. 282, I e II; 311, 312, caput, e 313, todos do Código de Processo Penal.”

Apesar de o juízo coator ter afirmado que o paciente responde ao processo nº 0800766-77.2020.8.14.0026 acerca de possível delito de receptação, previsto no art. 180 do Código Penal, o feito já fora sentenciado e o paciente absolvido. Esse fato, contudo, por si só, não afasta a higidez da medida constritiva de liberdade que subsiste pelos demais fundamentos lançados.

De fato, a conduta da agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A propósito:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. CORRUPÇÃO DE MENORES. ORDEM DENEGADA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis . 2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 3. É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas (RHC 94.488/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 02/05/2018) 4. No caso, a negativa do direito de recorrer em liberdade está justificada nos motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar durante a instrução criminal e que perdurou até a prolação da sentença condenatória, quais sejam, a apreensão de certa quantidade de drogas, a saber, 50g (cinquenta gramas) de maconha e 24g (vinte e quatro gramas) de cocaína, em contexto de associação criminosa para o tráfico de drogas em que foi apreendida arma de fogo com a atuação de menor de idade na empreitada delituosa, o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. 5. Ordem denegada.

(STJ - HC: 457305 PB 2018/0162391-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 09/10/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2018)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 10/02/2022